Tribunal: TJSP
Processo: 2032742-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. Recurso de apelação que não possui efeito suspensivo. Art. 58 da Lei de Locações. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das demais rés. Execução que foi direcionada apenas contra o devedor principal. Ausência de prejuízos às demais rés. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. Recurso de apelação que não possui efeito suspensivo. Art. 58 da Lei de Locações. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das demais rés. Execução que foi direcionada apenas contra o devedor principal. Ausência de prejuízos às demais rés. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032742-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARNALDO BARRETO GIORGETTI, MELISSA GIORGETTI, MILENA
GIORGETTI e MELINA GIORGETTI, são agravados ALEXANDRE PORTUGAL
ALBUQUERQUE
e
MARIA
CECÍLIA
PORTUGAL
ALUBQUERQUE
ZANFORLIN.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032742-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Arnaldo Barreto Giorgetti, Melissa Giorgetti, Milena Giorgetti e
Melina Giorgetti
Agravados: ALEXANDRE PORTUGAL ALBUQUERQUE e MARIA
CECÍLIA PORTUGAL ALUBQUERQUE ZANFORLIN
Interessados: Enzo Giorgetti e Sylvia Pereira Barreto Giorgetti
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.036
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento
provisório de sentença. Recurso de apelação que não possui
efeito suspensivo. Art. 58 da Lei de Locações. Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva das demais rés.
Execução que foi direcionada apenas contra o devedor
principal. Ausência de prejuízos às demais rés. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 149 dos autos principais, a qual indeferiu o pedido de
suspensão do cumprimento provisório de sentença.
O agravante interpôs recurso de apelação para
discutir a ilegitimidade das demais rés, motivo pelo qual o início do
cumprimento de sentença lhe trará inúmeros prejuízos. Uma vez que a r.
sentença reconheceu a ilegitimidade passiva das rés é incabível a
expropriação de seus bens para o pagamento da dívida. Por tais
motivos, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, bem
como a reforma da decisão impugnada.
Contraminuta a fls. 1.056/1.059.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 1.054.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Foram
apresentados os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o
pedido de reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
O agravante pretende a concessão de efeito
suspensivo ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que
interpôs recurso de apelação em que se discute a ilegitimidade das
demais rés, razão pela qual a constrição imediata de seus bens para o
pagamento da dívida lhes trará prejuízos.
Pois bem.
A r. sentença (copiada a fls. 75/79) reconheceu a
ilegitimidade passivas das rés Melissa Giorgetti, Milena Giorgetti e
Melina Giorgetti, razão pela qual julgo extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do artigo 58 da Lei de Locações, “os
recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente
devolutivo”.
Desse modo, verifica-se que a insurgência da parte
agravante não se sustenta, já que o cumprimento provisório de sentença
não poderia constranger bens das rés Melissa, Milena e Melina.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o
cumprimento provisório da sentença direciona-se apenas contra o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Arnaldo, motivo pelo qual não há se falar em prejuízos às demais rés
com o início do cumprimento provisório da sentença.
Por tais motivos, a decisão impugnada não
comporta qualquer alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora